Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018633-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DAGRELLA - CPF: 879.225.091-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE (INEXIGIBILIDADE) DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ITCD – MULTAS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A ENSEJAR AS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 20, II E 25, II, DA LEI 7.850/2002 –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD – SUPOSTA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – Havendo elementos comprobatórios nos autos de que a conta- corrente de titularidade da executada, na qual foram bloqueados valores garantidores do executivo fiscal, apresentam-se consideráveis movimentações financeiras, o que vai em desencontro da afirmação de rendimentos exclusivos de benefícios previdenciários (alegação de impenhorabilidade), o indeferimento do desbloqueio de tal importância é a medida mais adequada.

3 - Tal fato serve, também, para amparar o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

4 – Interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE DAGRELLA objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, em síntese, não acolheu as argumentações apresentadas pela agravante para desconstituir a regularidade do título que aparelha a execução fiscal, ao fundamento precípuo de que as matérias suscitadas (ausência de recolhimento de ITCD – declaração falsa ou sonegação de bens, artigo 20, I, da Lei 7.850/02 e penalidade prevista no art. 25, I), dependem, para sua comprovação, de dilação probatória, o que é inadmissível na via de defesa utilizada e, por via de consequência,
rejeitou
a exceção de pré-executividade ofertada nos autos de Execução Fiscal tombada sob o n. 1000444-56.2016.8.11.0007.

A decisão objurgada também não acolheu o pedido de liberação dos valores bloqueados
via online
, pelo Sistema BACENJUD, na conta da agravante, a qual sustentou impenhorabilidade justificada no fato de se tratar de proventos de benefícios previdenciários. O indeferimento do pedido está fundamentado na insuficiência de provas, especialmente porque, em conformidade com o extrato trazido à colação para análise, pode-se constatar outras movimentações financeiras, não havendo como definir qual seriam os valores provenientes de benefícios previdenciários.

Inconformada com essa decisão, a excipiente aporta junto a esta Corte de Justiça com o presente agravo de instrumento, buscando a sua reforma sob os fundamentos assim expendidos:

Diversamente do entendimento abraçado pelo julgador monocrático, a defesa da agravante se fez suficientemente instruída com as provas que fazem emergir a procedência dos pedidos, apenas não foram adequadamente analisadas.

Aduz que comprovou de forma insofismável que a Ação de Inventário n. 0000468-60.2011.8.14.0115, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, foi ajuizada aprazadamente, ou seja, no prazo máximo previsto de 180 (cento e oitenta) dias, o que, por si só, afasta a aplicação da penalidade prevista no artigo 20, I, da Lei 7.850/02.

Sustenta que a penalidade pelo não recolhimento do ITCD também não pode ser lhe imputada, pois o processo de inventário ainda está em tramitação (art. 25, II, da Lei 7.850).

Anota que o agravado, embora intimado, nada manifestou sobre as matérias aduzidas na exceção de pre-executividade.

Assim, encerra suas razões de inconformismo implorando pela reforma da decisão refutada para que seja reconhecida a procedência da exceção de pre-executividade e, por via oblíqua, seja determinada a extinção da ação expropriatória fiscal, com liberação dos valores bloqueados nos referidos autos em seu favor.

Implora, também, pela concessão da gratuidade da justiça (Id.27160490).

Inicialmente os autos foram distribuídos à Terceira Câmara de Direito Privado. Sofreram o despacho constante no Id n. 27313468 e, redistribuídos em observância ao Regimento Interno, coube a mim a relatoria.

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Sem pedido de liminar.

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, oportunidade em que contrapõe os argumentos consignados pela agravante, deprecando pela mantença da decisão de primeiro grau. (Id. 30218180).

Após vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau, por entender que as argumentações apresentadas em sede de exceção de pre-executividade não se fizeram comprovadas de plano e que a defesa veiculada nesta modalidade não admite dilação probatória,
rejeitou tal incidente,
determinando a retomada da marcha processual do executivo fiscal, sobressaindo, daí, o inconformismo da executada, ora agravante, que submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça e em cujas razões de recorrer renova o pedido de invalidação da cobrança perpetrada pelo Fisco Estadual, de extinção da ação executiva fiscal e, por fim, de liberação das importâncias bloqueadas em sua conta bancária, pelo Sistema BACENJUD.

Ao apreciar a matéria o togado singular, ponderou:

“(...)

Exceção de pre-executividade é um meio de defesa que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução, na qual é possível alegar qualquer matéria de ordem pública ligada à admissibilidade da execução e que poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo.

Conquanto, denota-se a matéria arguida não é de ordem pública e ainda necessita de dilação de provas, pois o executado deveria comprovar com provas pré-constituídas nos autos a inadmissibilidade das multas.

Destarte, uma vez que não é permitida a dilação probatória em exceção de pre-executividade, a exceção deve ser rejeitada de plano, consoante julgado do tema 262 do STJ, “in verbis”:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 543-C, DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF) - POSSIBILIDADE. 1

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção
secundum
eventos probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, Julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (...) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Aliás, o TJMT:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 1008358-27.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: ENDRIGO DE FREITAS- AGRAVADO: MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK, MICHEL STARLICK – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MULTA CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de multa contratual, nos termos do artigo 206, § 5o, I, Código Civil. A Exceção de Pre-executividade é cabível apenas quando não demanda dilação probatória. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

O excipiente pretende a extinção da execução atacada sob a alegação de que os débitos cobrados são irregulares, sendo que não é possível o conhecimento desta matéria em sede de exceção de pre-executividade, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida, em todos os seus fundamentos.

(...)

Diante do exposto, as sustentações da parte excipiente sobre as

irregularidades das cobranças dos débitos contidos na CDA que originou a presente execução deveriam ser expostas pela via adequada, qual seja, embargos à execução, conforme entendimento do artigo 917, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, (...).

Dessa forma, o requerimento de extinção da demanda executiva e a desconstituição do título executivo devem ser requeridos pela peça adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal, quanto na necessidade de produção de provas a fim de sustentar as alegações

da parte excipiente/executada, o que não é cabível mediante a exceção de pre-executividade.

(...)

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações da agravante, tenho por mim que ela não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da bem lançada decisão. Justifico:

Tenho expressado entendimento de que, desde o advento da atual Cártula Fundamental, notadamente em face do artigo 5o, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito de direito e obrigações –, pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, como executado, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação,
do contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão da prévia inexigibilidade ou irregularidade, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de pré-executividade, especialmente se constatada de plano,
in casu
, não é possível sua apreciação na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual a sua apreciação depende de dilação probatória, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pre-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Isso porque, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova. Para seu acolhimento, portanto, as alegações formuladas pelo excipiente devem ser averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis, hipótese não configurada nos autos com relação à alegação de irregularidade do lançamento tributário questionado.

A própria agravante nos dá conhecimento de que a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual, consubstanciada na CDA n. 171012015, refere-se à ausência de recolhimento de ITCD – Imposto Sobre Transmissão
Causa Mortis
ou Doações de Quaisquer Bens ou Direitos e de multas aplicadas em decorrência de descumprimento das obrigações previstas no artigo 20, II e artigo 25, II, da Lei n. 7.850/2002.

Com efeito, diz referidos artigos:

Art. 20 – São obrigações do contribuinte e do responsável solidário:

I – recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, prazos e forma previstos nessa lei, no seu regulamento e em legislação complementar.

II – prestar ao Fisco informações relativas à transmissão causa mortis ou doações de quaisquer bens e direitos efetuadas, bem como relacionadas à apuração e recolhimento do imposto correspondente, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar.

Art. 25 – O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD, fica sujeito à seguintes penalidades:

I – (...)

II – Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável serventuários da justiça, tabelião ou terceiros – multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido.

Muito embora a agravante defenda com veemência que não descumpriu nenhuma obrigação tributária a amparar a aplicabilidade das multas pelo Ente Público Fiscalizador, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a afastar sua exigência, de modo que, tal como entendeu o ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, a apreciação da matéria, pela via eleita, encontra óbice no Enunciado Sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a CDA possui presunção de

certeza e liquidez, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados e garantidores de parte do executivo fiscal sob a argumentação de impenhorabilidade, da mesma forma, a agravante não se desincumbiu do ônus de demostrar a assertiva. Sobre o tema, valho-me da fundamentação externada pelo
Juízo a quo,
cujos fragmentos da decisão, trago à colação –
verbis:

Noutro giro, em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados, há que se destacar que a matéria poderia ter sido debatida, entretanto, os documentos juntados nos autos são insuficientes para comprovar que realmente a penhora incidiu sob o valor depositado em razão de pagamento de benefício previdenciário na conta de titularidade da excipiente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – BLOQUEIO DE VALOR EM CONSTA BANCÁRIA – EFETIVADO – IMPENHORABLIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – AUSÊNCIA DEPROVAS – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – NÃO

COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONCESSÃO – 0BSTADA A TRANSFERÊNCIA OU LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 4 – Não há comprovação de impenhorabilidade quando o valor constrito na conta bancária do agravante, pois não ficou devidamente comprovado que essa verba era oriunda de aposentadoria (verba alimentar), uma vez que os únicos documentos apresentados são a Carta de Concessão do INSS, comunicando sua aposentadoria por tempo de serviço e um impresso do Banco do Brasil -

Controle e Pagamento de Benefício – onde apenas consta que percebeu alguns valores no ano de 2015. 5 – O limite de 40 salários mínimos para penhor, descritas no inciso X do art.833 do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite interpretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira. 6 – Para garantir possível direito da parte exequente, evidencia-se necessária à manutenção do bloqueio efetivado na conta da agravante, impondo-se, entretanto, que não seja efetuada a sua transferência ou levantamento. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJe 19/12/22017).

Por outro lado, mesmo na análise do extrato de Id. 20461325 verifica-se que há considerável movimentação de valores na conta corrente em tela, fato que desnatura a alegação da parte autora de que o dinheiro penhorado é de proventos previdenciários, pois não há como saber de fato qual o valor é provento (...).

Em conformidade com o artigo 854 do Código Procedimental Civil, para que o executado possa valer-se da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e, por via de consequência, obter a liberação de valores bloqueados em sua conta corrente, necessário se faz a demonstração efetiva da impenhorabilidade, ônus que compete apenas ao executado, interessado. De modo que, ausente essa prova, não há o que se falar na respectiva liberação.

Diante desses fatos, verificando que os questionamentos apresentados pela agravante não saíram do campo de meras alegações, já que para sua comprovação demandam produção de provas, inadmissível em sede de exceção de pre-executividade, e, portanto, deveriam ter sido articulados em embargos à execução, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao pedido de Justiça Gratuita, outrossim, não obstante haja a possibilidade de sua concessão amparada em simples declaração do requerente de que não possui condições de custear as despesas do processo e os honorários advocatícios sem que prejudique o próprio sustento, não se descarta, por outro lado, a possibilidade de seu indeferimento pelo magistrado quando este visualizar outros elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

No caso dos autos, não vislumbro a incapacidade financeira declarada.

Reporto-me mais uma vez aos fundamentos externados pelo Juízo
a quo
ao decidir sobre a questão posta pela agravante consistente no pedido de liberação dos valores bloqueados pelo Sistema BACENJUD. Chamou-me a atenção o fato de deixar consignado que, em observância ao extrato bancário trazido aos autos pela agravante, constatou-se considerável movimentação de valores na conta corrente de sua titularidade, fato que mitiga a alegação de que sua única fonte de renda é decorrente de benefícios previdenciários.

Nesse contexto, certa de que o beneficio deve ser deferido apenas às pessoas que demonstrem com clareza a incapacidade financeira para suportar as despesas do processo e não visualizando tal circunstância nos autos,
indefiro o pedido
.

Todavia, em havendo interesse da agravante, faculto-lhe o parcelamento das custas, em conformidade com o artigo 98, §6o, do Código Procedimental Civil e com o artigo 468, §§ 6o e 7o da CNGC, por entender ser a medida mais adequada.

Assim, a decisão objurgada não merece nenhum reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter tal como lançada a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020